Tribunal: STF
Processo: Rcl 49008
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Estado de Goiás alega descumprimento, por parte do Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).
    O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.
    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para o Município de Aragarças nem determinou o ressarcimento ao Estado de Goiás pelo custeio do serviço de atendimento domiciliar. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o Relatório. 
    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Este Supremo Tribunal Federal assentou, nos autos do RE 855.178-RG (Tema 793), o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública. 
    Não se desconhece que, julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, esta Corte complementou a orientação inicial, para fazer constar da tese a seguinte asserção: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifei).
    Ocorre que o ente público reclamante não logrou demonstrar, à luz do regime legal de repartição de competências, a alegada responsabilidade principal do Município de Aragarças para financiar o tratamento domiciliar pleiteado pela parte autora da ação originária, única circunstância que atrairia a incidência do entendimento acima referido.
    Com efeito, não se encontra em parte alguma da Lei 8.080/90 - que dispõe acerca da distribuição de atribuições aos diversos órgãos componentes do Sistema Único de Saúde - preceito que ampare a pretensão do reclamante. Verifica-se, em verdade, que o subsistema de atendimento e internação domiciliar encontra-se previsto no art. 19-I da referida lei sem qualquer atribuição de responsabilidade principal aos Municípios por sua operacionalização ou custeio.
    Limitou-se a parte reclamante a indicar, como fundamento jurídico de suas alegações, a Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, a qual, além de prever a atuação dos Estados para a manutenção do serviço de Atenção Domiciliar em diversos dispositivos (arts. 24, § 1º; 25, § 5º; 30, v.g.) , não poderia, em virtude de seu caráter infralegal, alterar o regime de distribuição de atribuições previsto na já citada Lei 8.080/90.
    Ausente, portanto, violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com os esclarecimentos realizados nos embargos posteriores.
    3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator